Tribunal: STF
Processo: Rcl 50180
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com medida liminar, proposta em favor de Alynne Soares Pinto, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Crimina da Comarca de Londrina/PR, por suposta violação do julgado no HC 143.641/SP, nos autos nº 0031189-98.2021.8.16.0014.



    Consta dos autos que a reclamante foi presa preventivamente em 2.9.21, pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. O Ministério Público ofereceu denúncia em 13.10.21 em face da reclamante e de mais nove acusados, pelo suposto cometimento do delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/06. (eDOC 22, p.4).



    Na presente reclamação, a defesa alega que a reclamante está gestante e que a gravidez é de alto risco, em razão de ser portadora de toxoplasmose. 



    Acrescenta que “Quando então foi autuado como Pedido de Liberdade Provisória nº 0055121-18.2021.8.16.0014, tendo parecer contrário do MP e indeferimento pelo Juiz em clara afronta as decisões dessa Corte, Legislação Nacional e Pactos Internacionais, deixando a Reclamante Alynne e seu filho (já concebido) a mercê da própria sorte” (eDOC 1, p. 2).



    Requer, portanto, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (eDOC 1)



    Em despacho, solicitei informações ao Juízo reclamado. (eDOC 
20). As informações foram prestadas (eDOC 22).



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    Verifica-se dos autos que a reclamante é, de fato, gestante, com aproximadamente 19 semanas. (eDOC 3).



    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.



    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de revogação de prisão preventiva ou de internação, no caso de adolescentes.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V -mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. (Grifei)



    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    Quanto ao caso em tela, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar da gestante e do feto. 



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Por fim, destaque-se a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte, da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. O precedente do HC 143.641 estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado. Ademais, os Juízes e Tribunais devem cumprir o quanto decidido nos autos do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    No caso, as informações prestadas pelo Juízo reclamado indicam que, a despeito de preenchido o requisito do art. 318, V, do CPP, as seguintes circunstâncias desautorizam a prisão domiciliar: 



     “as circunstâncias do delito por ela supostamente perpetrado, notadamente a complexidade da associação criminosa por ela integrada, formada, supostamente, ao menos por mais oito membros, aliada à vultosa quantidade de droga apreendida em imóvel utilizado pelo grupo, demonstram a sua periculosidade, uma conduta criminal habitual como meio de vida e tendência à reiteração criminosa, bem como o risco de continuidade de tal prática criminosa em ambiente doméstico caso agraciada com prisão domiciliar ”(eDOC 22)



    Entretanto, cabe ressaltar que não há informações nos autos sobre a periculosidade da reclamante, sobre a habitualidade da conduta, tampouco a prática do tráfico em ambiente doméstico. 



    Nesse sentido, acrescento trecho de decisão nos autos nº 0055121-18.2021.8.16.0014:



    “Segundo consta naqueles autos, a requerente foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no dia 26 de novembro de 2020, no bar “Tin Tin”. Com ela foram apreendidas drogas e seu telefone celular.



    Extraídos os dados do aparelho em questão, constatou-se a presença de diversas mensagens relacionadas ao depósito e venda de drogas, trocadas com os indivíduos a quem se referia por “Grego” e “Marrom”, posteriormente identificados como sendo os corréus GUSTAVO DA CRUZ BASÍLIO e JEFFERSON MOREIRA CIPRIANO.



    No caso, conquanto preenchido o requisito do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, as circunstâncias exaradas acima, notadamente a complexidade do grupo associado para o tráfico que integrava, enquadram-se nas situações excepcionalíssimas que desautorizam a substituição da custódia processual pela prisão domiciliar. 



    Tudo isso demonstra a sua periculosidade e evidencia que, caso agraciada com prisão domiciliar, poderia facilmente dar continuidade às práticas delitivas em comento em ambiente doméstico, o que é inadmissível, pela necessidade de garantir a ordem pública. 



    Trata-se de caso excepcional, em que as circunstâncias do caso concreto que ensejaram sua prisão rechaçam a pertinência da concessão do benefício almejado, bem como evidencia, em princípio, a sua despreocupação com seu papel de mãe, de maneira a não haver nada que possa concluir que sua presença seja indispensável ou mesmo benfazeja.” (eDOC 7).



    Ressalto, ademais, que a gestação da reclamante é de alto risco, pois é portadora de toxoplasmose. (eDOC 15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Alynne Soares Pinto seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de execuções penais. 



    Além disso, deverá a reclamante: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência de endereço; e d) submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psicossociais, para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente).



    A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o Juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a reclamante de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR - autos nº 0031189-98.2021.8.16.0014.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente